Tribunal: TJSP
Processo: 2159010-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 50% do valor das contas correntes, aplicações financeiras, poupanças, e demais investimentos que estiverem em nome da esposa do agravado. Inadmissibilidade. Ausência de substrato a permitir a constrição de patrimônio do cônjuge estranho ao título executado.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 50% do valor das contas correntes, aplicações financeiras, poupanças, e demais investimentos que estiverem em nome da esposa do agravado. Inadmissibilidade. Ausência de substrato a permitir a constrição de patrimônio do cônjuge estranho ao título executado. Débito exequendo não contraído em benefício da família. Contrato de compra e venda do imóvel celebrado três anos antes do casamento do agravado. Pedido de constrição de todos os bens do cônjuge do agravado, não requerido no juízo de 1o grau. Configuração de eventual supressão de instâncias.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.